Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEON CONSIGA MAIS COBRANÇA E SERVIÇOS S/A, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de relação jurídica e de repetição de indébito, cumulado com indenização por danos morais, ajuizada por RENATO SILVA DE SOUSA. RENATO alegou que, em 21/06/2023, recebeu um crédito de R$8.000,00 em sua conta-poupança e por suposto empréstimo consignado não contratado. Tentou devolver o numerário, mas suspeitando que a forma ofertada para a devolução pudesse ser alguma espécie de golpe, desistiu de fazê-lo. Posteriormente, em agosto de 2023, passou a ser descontado em R$500,00 em seu contracheque em razão do respectivo empréstimo. Requereu a declaração da inexistência do negócio jurídico e a condenação da ré em ressarcir em dobro os valores debitados em seu contracheque. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão dos descontos das prestações, até julgamento da lide. O juízo deferiu o pedido de tutela cautelar e para determinar à ré que suspenda os descontos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$10.000,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou a legitimidade da contratação e que se cercou dos cuidados necessários ao solicitar documentos pessoais do contratante, bem como sua anuência ao contrato. Ademais, o autor se beneficia do valor depositado em sua conta-poupança, o qual sequer restituiu. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 55695587. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e restituição em dobro do indébito. Em breve síntese, a parte autora sustenta que nunca entabulou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, tentou devolver ao banco o valor do mútuo (R$ 8.000,00), sendo que a devolução desse valor não foi ultimada por suspeitar de fraude na operação. Em razão do empréstimo indevido, passou a sofrer descontos mensais em sua remuneração. Requer, à título de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua remuneração. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que está motivando os descontos diretos na remuneração, não é razoável admitir que o autor suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano. O autor é peremptório em afirmar que não contratou o empréstimo em debate, de modo que não lhe é exigível fazer prova de fato negativo, sendo suficiente a inequívoca intenção no desfazimento do negócio. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determino que a instituição financeira proceda a suspensão dos descontos originados do empréstimo questionado nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial. A questão acerca da regularidade da contratação não comporta análise neste juízo prelibatório, posto que demanda dilação probatória. Contudo, é fato incontroverso, admitido pelo autor na peça vestibular, que recebeu o crédito de R$8.000,00 em conta de sua titularidade e que, até o momento, mantém o numerário e não restituiu à agravante. Dessa forma, a suspensão da exigibilidade das parcelas não pode figurar, direta ou indiretamente, em enriquecimento sem causa do agravado. No caso, pelo fato do consumidor ter se beneficiado do valor creditado em sua conta, mas deixou de efetuar o seu depósito em juízo para demonstrar sua boa-fé e reforçar a sua tese de que se trata de negócio jurídico nulo. Caso contrário, a manutenção da cobrança pelas parcelas não configurará prejuízo para o autor, posto que, na eventualidade do julgamento de procedência do pedido, invariavelmente deverá restituir o que recebeu, servindo tais prestações para abater do montante final. Lembrar sempre que a tutela de urgência objetiva evitar o risco de dano ou o resultado útil do processo a partir da probabilidade do direito alegado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao autor que deposite em conta vinculada ao juízo de origem e em 05 (cinco) dias, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) creditados indevidamente em sua conta poupança, como condição para manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida pela vara cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator